Tribunal: TJES
Processo: 0000255-04.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000255-04.2013.8.08.0066

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTES: ZEBINA LORENCO CAMATTA e outros

EMBARGADOS: ESPOLIO DE ANTONIO CAMATTA NETO e outros (6)

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESPÓLIO DE AGOSTINHO CAMATTA, pertinentemente ao v. acórdão id 4747614, que deu provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO CAMATTA e OUTROS, ora Embargados, para anular a r. sentença vergastada e, em causa madura, apreciar o mérito e julgar improcedente a pretensão autoral.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 4994248, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão e de contradição.

Pelo despacho id 5785620, determinou-se a retirada do feito da pauta de julgamento, seguindo-se a apresentação de contrarrazões recursais no id 5924859.

Realizada audiência de conciliação entre as partes, sem êxito, perante o 4º Centro Judiciário de Resolução de Conflito e Cidadania (CEJUSC - id 6762193).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Dezembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 30/01/2024

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões presidirá este julgamento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, Excelência. Neste processo há impedimento averbado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

O douto advogado tem o prazo regimental para sua sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO MILTRO JOSÉ DALCAMIN:-

Eminente Presidente, saúdo Vossa Excelência; saudação extensiva aos demais componentes desta colenda Câmara; Desembargador Júlio César; Desembargador Anselmo Laranja; Desembargadora Marianne Júdice; Desembargadora Janete Vargas Simões e ilustre representante do Ministério Público, doutor Cezar Ramaldes.

Eminente Presidente, este processo é o embargo declaratório com efeitos infringentes. Confesso à Vossa Excelência que tenho dúvida na interpretação do Código de Processo Civil na sustentação oral cabível em embargo de declaração.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

São embargos de declaração?

*

O SR. ADVOGADO MILTRO JOSÉ DALCAMIN:-

Sim, contudo com efeitos infringentes.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Na pauta está anotado como apelação.

*

O SR. ADVOGADO MILTRO JOSÉ DALCAMIN:-

Não é recurso de apelação, excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor Miltro, respeitosamente, não tem cabimento sua sustentação oral. Peço desculpas.

*

O SR. ADVOGADO MILTRO JOSÉ DALCAMIN:-

Por uma questão de lealdade processual, perguntei. Só tenho a agredecer. Obrigado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Desembargador Anselmo Laghi Laranja para efeito de voto.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELA- TOR):-

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESPÓLIO DE AGOSTINHO CAMATTA, pertinentemente ao v. acórdão id 4747614, que deu provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO CAMATTA e OUTROS, ora Embargados, para anular a r. sentença vergastada e, em causa madura, apreciar o mérito e julgar improcedente a pretensão autoral.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 4994248, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão e de contradição.

Pelo despacho id 5785620, determinou-se a retirada do feito da pauta de julgamento, seguindo-se a apresentação de contrarrazões recursais no id 5924859.

Realizada audiência de conciliação entre as partes, sem êxito, perante o 4º Centro Judiciário de Resolução de Conflito e Cidadania (CEJUSC - id 6762193).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Dezembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELA-TOR):-

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, de início, que o v. acórdão impugnado é nulo em razão de cerceamento do direito de defesa.

Contrariamente ao alegado pelo Embargante, restou consignado no v. acórdão embargado que “
as partes não desejam produzir outras provas, o que, inclusive, restou ressaltado pelos Autores no recurso de apelação
”.

Com efeito, a alegação de cerceamento do direito de defesa, em sede de embargos de declaração, afigura-se contraditória em relação ao comportamento adotado pela parte na fase de saneamento do feito (fls. 716) e por ocasião do recurso de apelação (fls. 743/744), eis que afirmado pelo Embargante, expressamente, que não desejava produzir provas, requerendo o julgamento do feito à luz da “teoria da causa madura”.

Em continuidade, o Embargante limita-se a reiterar, em seus aclaratórios, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser nulo o acordo em relação ao qual é pretendida a declaração de nulidade, o que, evidentemente, não consubstancia vício próprio do recurso de embargos de declaração.

As nulidades alegadas na causa de pedir da presente “ação declaratória de nulidade de divisão de condomínio”, quais sejam, (1) a ausência de intervenção do Ministério Público; (2) a ausência de formalização da divisão por escritura pública; (3) a inoficiosidade da divisão dos imóveis com áreas controvertidas, sem as respectivas escrituras públicas, bem como (4) a necessidade de demarcação de áreas que inviabiliza a perfectibilização do ato, foram examinadas no v. acórdão embargado, não havendo vício neste particular.

Quanto à ausência de intervenção do Ministério Público, afastou-se a nulidade suscitada pelas seguintes razões, constantes do acórdão embargado:

“Por fim, os Autores alegam nulidade absoluta do processo em que proferida a sentença homologatória em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, eis que AGOSTINHO CAMATTA, à época, era interditado.

Não há, neste ponto, vício quanto à representação de AGOSTINHO CAMATTA nos autos do processo 066.970.000.211, eis que sua esposa - que inclusive assina o referido acordo - exercia o
munus
de curadora.

A nulidade absoluta sustenta-se na alegada ausência de intervenção do Ministério Público na referida demanda, por haver num dos polos parte incapaz.

Nesta senda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da necessidade de comprovação do prejuízo para as partes, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso especial nº 1.694.984/MS, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

(...)

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief
.

(...).”

(REsp n. 1.694.984/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

No caso, considerando o lapso temporal que decorreu entre a homologação do referido acordo por sentença e o ajuizamento da presente demanda anulatória, isto é, mais de 10 (dez) anos, bem como a ausência de prova de que a pessoa incapaz, qual seja, AGOSTINHO CAMATTA, teria sido cabalmente prejudicado pelo acordo, assinado (o acordo) por sua curadora e por seu filho, atual inventariante do espólio, não há como possa ser acolhida a alegação de nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público na audiência em que tal acordo fora homologado.”

Ainda neste tópico, o Embargante afirma que os Embargados estariam na posse de parte dos imóveis que couberam ao Embargante, no Município de Marilândia, deste Estado. Ocorre que tal questão, consoante restou consignado no v. acórdão hostilizado, não diz respeito à validade do acordo homologado em juízo no ano de 2001, mas, sim, ao direito de se valer das medidas processuais adequadas:

“Impende ressaltar que, se há uma eventual ocupação indevida pelos Réus de área destinada aos Autores, tal questão, evidentemente, há de ser dirimida na via processual cabível, seja pela tutela possessória ou petitória, por exemplo, e não pela declaração de nulidade do acordo realizado e homologado em juízo no ano de 2001.”

Acerca da divisão de condomínio realizada por instrumento particular, tal alegação não sustenta a nulidade aventada, uma vez que houve homologação do referido acordo por sentença judicial, conforme bem delineado no v. acórdão embargado:

“A sentença homologatória, em tais casos, possui, entre as partes, eficácia de escritura pública, tal como ocorre, por exemplo, no acordo de partilha de bens imóveis em ação de divórcio, o qual prescinde

Veja-se:

“DIREITO CIVIL - SEPARAÇÃO JUDICIAL - CONVERSÃO EM DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS.

I - Realizada a partilha dos bens do casal, por ocasião do acordo feito na separação judicial, a sentença homologatória tem, em relação às partes, a mesma eficácia da escritura pública.

II - A conversão em divórcio não pode ser obstada pelo fato de existir pendência judicial sobre um dos bens, uma vez que também foi objeto disposição no ato da partilha. Recurso especial não conhecido.”

(REsp n. 236.225/DF, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 9/12/2003, DJ de 2/2/2004, p. 332.)

No caso, a Lei Federal nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), prevê em seu art. 168, inc. II, alínea “b”, que no Registro de Imóveis será feita a transcrição (se o bem não estiver matriculado) “
dos julgados e atos jurídicos inter vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem
”.

Embora a divisão ou extinção de condomínio dependa de escritura pública, tal forma não será da substância do ato se a divisão ocorrer em ação judicial mediante sentença homologatória de acordo, eis que o próprio julgado é que será apresentado ao Registro de Imóveis para os fins devidos, não havendo necessidade de ratificação do ato de acordo por meio de escritura pública.

Inexiste, portanto, a nulidade apontada quanto a este aspecto (ausência de escritura pública).”

Deste modo, a sentença judicial homologatória prescinde de ratificação por meio de escritura pública para a perfectibilização do ato, não havendo, portanto, vício de omissão ou contradição neste particular.

No que pertine à inoficiosidade da divisão dos imóveis com áreas controvertidas sem as respectivas escrituras públicas, não se verifica, novamente, omissão, contradição ou obscuridade, pois consignado no v. acórdão embargado os seguintes termos:

“Relativamente à alegação de divisão de imóveis com áreas controvertidas e sem as escrituras públicas, não se vislumbra a nulidade apontada.

Primeiro, porque a controvérsia de áreas sequer restou demonstrada nos autos, sendo imperioso repisar que as partes não requereram a produção de outras provas.

Segundo, porque eventual controvérsia quanto à área do imóvel objeto da divisão não importaria na nulidade do acordo homologado, mas apenas a ausência de eficácia parcial quanto à área não abrangida pelo pacto divisório.

Terceiro, que constou da petição anterior ao acordo impugnado que aos Autores competiriam “
as propriedades localizadas no município de MARILÂNDIA,
inclusive as, ainda não escrituradas
” (grifei), razão pela qual eventual ausência de escritura pública do imóvel dividido não poderia, agora, ser suscitada como causa de nulidade da transação efetivada entre as partes.

Deste modo, não se verifica, igualmente, a nulidade aventada pelos Autores neste particular.”

Por fim, relativamente à necessidade de demarcação de áreas que inviabiliza a perfectibilização do ato, tem-se que a questão restou assim enfrentada:

“Os Autores alegam, ainda, nulidade absoluta do negócio jurídico porque a divisão foi realizada sem a prévia demarcação, o que inviabiliza o registro imobiliário.

A prévia demarcação das áreas dos bens imóveis não constitui requisito legal e essencial à divisão de condomínio por meio de acordo, notadamente se, passados mais de 10 (dez) anos, exerceu-se a respectiva ocupação das áreas.

Ademais, é de se pontuar que, na forma como elencados os bens no acordo homologado em juízo, trata-se de condomínio
pro diviso
, eis que os imóveis foram individualizados por ocasião da divisão realizada entre as partes.

O que se extrai da petição inicial é que a intenção de anular o acordo homologado no ano de 2001 decorre de um aparente inconformismo, uma década após, com os termos da divisão realizada, o que, de modo algum, pode ser confundido com causa de nulidade do negócio jurídico à luz da legislação vigente.

Impende ressaltar que, se há uma eventual ocupação indevida pelos Réus de área destinada aos Autores, tal questão, evidentemente, há de ser dirimida na via processual cabível, seja pela tutela possessória ou petitória, por exemplo, e não pela declaração de nulidade do acordo realizado e homologado em juízo no ano de 2001.”

No caso, o Embargante, a pretexto de vício de omissão e de contradição, objetiva, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não se compatibiliza com o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000255-04.2013.8.08.0066

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE AGOSTINHO CAMATTA

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CAMATTA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, de início, que o v. acórdão impugnado é nulo em razão de cerceamento do direito de defesa.

Contrariamente ao alegado pelo Embargante, restou consignado no v. acórdão embargado que “
as partes não desejam produzir outras provas, o que, inclusive, restou ressaltado pelos Autores no recurso de apelação
”.

Com efeito, a alegação de cerceamento do direito de defesa, em sede de embargos de declaração, afigura-se contraditória em relação ao comportamento adotado pela parte na fase de saneamento do feito (fls. 716) e por ocasião do recurso de apelação (fls. 743/744), eis que afirmado pelo Embargante, expressamente, que não desejava produzir provas, requerendo o julgamento do feito à luz da “teoria da causa madura”.

Em continuidade, o Embargante limita-se a reiterar, em seus aclaratórios, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser nulo o acordo em relação ao qual é pretendida a declaração de nulidade, o que, evidentemente, não consubstancia vício próprio do recurso de embargos de declaração.

As nulidades alegadas na causa de pedir da presente “ação declaratória de nulidade de divisão de condomínio”, quais sejam, (1) a ausência de intervenção do Ministério Público; (2) a ausência de formalização da divisão por escritura pública; (3) a inoficiosidade da divisão dos imóveis com áreas controvertidas, sem as respectivas escrituras públicas, bem como (4) a necessidade de demarcação de áreas que inviabiliza a perfectibilização do ato, foram examinadas no v. acórdão embargado, não havendo vício neste particular.

Quanto à ausência de intervenção do Ministério Público, afastou-se a nulidade suscitada pelas seguintes razões, constantes do acórdão embargado:

“Por fim, os Autores alegam nulidade absoluta do processo em que proferida a sentença homologatória em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, eis que AGOSTINHO CAMATTA, à época, era interditado.

Não há, neste ponto, vício quanto à representação de AGOSTINHO CAMATTA nos autos do processo 066.970.000.211, eis que sua esposa - que inclusive assina o referido acordo - exercia o
munus
de curadora.

A nulidade absoluta sustenta-se na alegada ausência de intervenção do Ministério Público na referida demanda, por haver num dos polos parte incapaz.

Nesta senda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da necessidade de comprovação do prejuízo para as partes, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso especial nº 1.694.984/MS, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

(...)

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief
.

(...).”

(REsp n. 1.694.984/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

No caso, considerando o lapso temporal que decorreu entre a homologação do referido acordo por sentença e o ajuizamento da presente demanda anulatória, isto é, mais de 10 (dez) anos, bem como a ausência de prova de que a pessoa incapaz, qual seja, AGOSTINHO CAMATTA, teria sido cabalmente prejudicado pelo acordo, assinado (o acordo) por sua curadora e por seu filho, atual inventariante do espólio, não há como possa ser acolhida a alegação de nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público na audiência em que tal acordo fora homologado.”

Ainda neste tópico, o Embargante afirma que os Embargados estariam na posse de parte dos imóveis que couberam ao Embargante, no Município de Marilândia, deste Estado. Ocorre que tal questão, consoante restou consignado no v. acórdão hostilizado, não diz respeito à validade do acordo homologado em juízo no ano de 2001, mas, sim, ao direito de se valer das medidas processuais adequadas:

“Impende ressaltar que, se há uma eventual ocupação indevida pelos Réus de área destinada aos Autores, tal questão, evidentemente, há de ser dirimida na via processual cabível, seja pela tutela possessória ou petitória, por exemplo, e não pela declaração de nulidade do acordo realizado e homologado em juízo no ano de 2001.”

Acerca da divisão de condomínio realizada por instrumento particular, tal alegação não sustenta a nulidade aventada, uma vez que houve homologação do referido acordo por sentença judicial, conforme bem delineado no v. acórdão embargado:

“A sentença homologatória, em tais casos, possui, entre as partes, eficácia de escritura pública, tal como ocorre, por exemplo, no acordo de partilha de bens imóveis em ação de divórcio, o qual prescinde

Veja-se:

“DIREITO CIVIL - SEPARAÇÃO JUDICIAL - CONVERSÃO EM DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS.

I - Realizada a partilha dos bens do casal, por ocasião do acordo feito na separação judicial, a sentença homologatória tem, em relação às partes, a mesma eficácia da escritura pública.

II - A conversão em divórcio não pode ser obstada pelo fato de existir pendência judicial sobre um dos bens, uma vez que também foi objeto disposição no ato da partilha. Recurso especial não conhecido.”

(REsp n. 236.225/DF, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 9/12/2003, DJ de 2/2/2004, p. 332.)

No caso, a Lei Federal nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), prevê em seu art. 168, inc. II, alínea “b”, que no Registro de Imóveis será feita a transcrição (se o bem não estiver matriculado) “
dos julgados e atos jurídicos inter vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem
”.

Embora a divisão ou extinção de condomínio dependa de escritura pública, tal forma não será da substância do ato se a divisão ocorrer em ação judicial mediante sentença homologatória de acordo, eis que o próprio julgado é que será apresentado ao Registro de Imóveis para os fins devidos, não havendo necessidade de ratificação do ato de acordo por meio de escritura pública.

Inexiste, portanto, a nulidade apontada quanto a este aspecto (ausência de escritura pública).”

Deste modo, a sentença judicial homologatória prescinde de ratificação por meio de escritura pública para a perfectibilização do ato, não havendo, portanto, vício de omissão ou contradição neste particular.

No que pertine à inoficiosidade da divisão dos imóveis com áreas controvertidas sem as respectivas escrituras públicas, não se verifica, novamente, omissão, contradição ou obscuridade, pois consignado no v. acórdão embargado os seguintes termos:

“Relativamente à alegação de divisão de imóveis com áreas controvertidas e sem as escrituras públicas, não se vislumbra a nulidade apontada.

Primeiro, porque a controvérsia de áreas sequer restou demonstrada nos autos, sendo imperioso repisar que as partes não requereram a produção de outras provas.

Segundo, porque eventual controvérsia quanto à área do imóvel objeto da divisão não importaria na nulidade do acordo homologado, mas apenas a ausência de eficácia parcial quanto à área não abrangida pelo pacto divisório.

Terceiro, que constou da petição anterior ao acordo impugnado que aos Autores competiriam “
as propriedades localizadas no município de MARILÂNDIA,
inclusive as, ainda não escrituradas
” (grifei), razão pela qual eventual ausência de escritura pública do imóvel dividido não poderia, agora, ser suscitada como causa de nulidade da transação efetivada entre as partes.

Deste modo, não se verifica, igualmente, a nulidade aventada pelos Autores neste particular.”

Por fim, relativamente à necessidade de demarcação de áreas que inviabiliza a perfectibilização do ato, tem-se que a questão restou assim enfrentada:

“Os Autores alegam, ainda, nulidade absoluta do negócio jurídico porque a divisão foi realizada sem a prévia demarcação, o que inviabiliza o registro imobiliário.

A prévia demarcação das áreas dos bens imóveis não constitui requisito legal e essencial à divisão de condomínio por meio de acordo, notadamente se, passados mais de 10 (dez) anos, exerceu-se a respectiva ocupação das áreas.

Ademais, é de se pontuar que, na forma como elencados os bens no acordo homologado em juízo, trata-se de condomínio
pro diviso
, eis que os imóveis foram individualizados por ocasião da divisão realizada entre as partes.

O que se extrai da petição inicial é que a intenção de anular o acordo homologado no ano de 2001 decorre de um aparente inconformismo, uma década após, com os termos da divisão realizada, o que, de modo algum, pode ser confundido com causa de nulidade do negócio jurídico à luz da legislação vigente.

Impende ressaltar que, se há uma eventual ocupação indevida pelos Réus de área destinada aos Autores, tal questão, evidentemente, há de ser dirimida na via processual cabível, seja pela tutela possessória ou petitória, por exemplo, e não pela declaração de nulidade do acordo realizado e homologado em juízo no ano de 2001.”

No caso, o Embargante, a pretexto de vício de omissão e de contradição, objetiva, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não se compatibiliza com o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 23.01.2024

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.